Tribunal: TJSP
Processo: 2173050-67.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-21
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:
Ação declaratória – Indeferimento de tutela de urgência para que fosse determinada a exclusão dos dados da agravante do cadastro da Serasa Limpa Nome em razão de débito apontado, bem como para que fossem impedidas as rés de inserir novos débitos na mencionada plataforma – Sentença de homologação de acordo com uma das agravadas e extinção do feito prolatada na origem – Agravo prejudicado – Não

Ementa:
Ação declaratória – Indeferimento de tutela de urgência para que fosse determinada a exclusão dos dados da agravante do cadastro da Serasa Limpa Nome em razão de débito apontado, bem como para que fossem impedidas as rés de inserir novos débitos na mencionada plataforma – Sentença de homologação de acordo com uma das agravadas e extinção do feito prolatada na origem – Agravo prejudicado – Não conhecimento, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC.